Tribunal: TRF3
Processo: 0005025-70.2007.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
225/608)

0005025-70.2007.4.03.6000

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005025-70.2007.4.03.6000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ALTAIR PERONDI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAYME DA SILVA NEVES NETO - MS11484-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL. ANULAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. Consta dos autos a apresentação de petição anterior ao julgamento, na qual a parte recorrente manifestou desistência expressa da apelação, com fundamento no art. 998 do CPC. O acórdão embargado não apreciou o pedido de desistência. Prosseguiu no julgamento do mérito da apelação. Configura-se omissão relevante.

5. O suprimento da omissão torna incompatível a manutenção do julgamento de mérito. Impõe-se a desconstituição do acórdão, inclusive quanto à condenação em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão recorrido e homologaro pedido de desistência do recurso de apelação.

Tese de julgamento: “1. A desistência do recurso, formulada antes do julgamento, constitui direito potestativo do recorrente e independe da anuência da parte contrária; 2. A ausência de apreciação do pedido de desistência configura omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração; 3. A homologação da desistência do recurso impede o julgamento de mérito e implica a anulação do acórdão proferido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998; CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, III, “c”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005025-70.2007.4.03.6000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ALTAIR PERONDI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAYME DA SILVA NEVES NETO - MS11484-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Altair Perondi.

A parte embargante sustenta, em resumo, que protocolou petição anterior ao julgamento informando a perda superveniente do objeto da apelação, em razão da extinção das execuções fiscais originárias por satisfação dos créditos. Na mesma oportunidade, manifestou desistência expressa do recurso, com requerimento de retirada do feito de pauta e homologação do ato.

Afirma que, apesar do protocolo tempestivo do pedido, o acórdão julgou o mérito da apelação, negando provimento e fixando honorários de sucumbência. Sustenta que o colegiado ignorou o pedido de desistência, o que caracteriza omissão relevante. Invoca o art. 998 do CPC e sustenta tratar-se de direito potestativo do recorrente.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

Assiste razão ao embargante. Consta dos autos que, antes da inclusão do feito em pauta para julgamento, houve petição (ID 352697223) expressa requerendo a desistência da apelação, com fundamento no art. 998 do CPC. Trata-se de faculdade processual de natureza potestativa, que independe da anuência da parte contrária e produz efeitos imediatos, impondo ao relator a homologação do pedido.

Verifica-se que o acórdão embargado não apreciou a referida manifestação, prosseguindo no julgamento do mérito do recurso. Configura-se, assim, omissão relevante, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. O suprimento do vício implica a desconstituição do julgado, pois a apreciação do mérito tornou-se incompatível com a desistência previamente formulada.

Destarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para tornar sem efeito o acórdão embargado, inclusive a condenação em honorários de sucumbência.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão recorrido e homologar o pedido de desistência do recurso de apelação, nos termos do art. 998, caput, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL. ANULAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. Consta dos autos a apresentação de petição anterior ao julgamento, na qual a parte recorrente manifestou desistência expressa da apelação, com fundamento no art. 998 do CPC. O acórdão embargado não apreciou o pedido de desistência. Prosseguiu no julgamento do mérito da apelação. Configura-se omissão relevante.

5. O suprimento da omissão torna incompatível a manutenção do julgamento de mérito. Impõe-se a desconstituição do acórdão, inclusive quanto à condenação em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão recorrido e homologaro pedido de desistência do recurso de apelação.

Tese de julgamento: “1. A desistência do recurso, formulada antes do julgamento, constitui direito potestativo do recorrente e independe da anuência da parte contrária; 2. A ausência de apreciação do pedido de desistência configura omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração; 3. A homologação da desistência do recurso impede o julgamento de mérito e implica a anulação do acórdão proferido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998; CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, III, “c”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão